Tribunal: STF
Processo: ARE 1583981
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação retroativa. Novo Código Florestal. Art. 68 da Lei n. 12.651/2012. Ausência de comprovação. Requisito. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, em ação civil pública envolvendo obrigação de fazer consistente na recomposição de reserva legal e área de preservação permanente.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário pode ser admitido diante da necessidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de legislação infraconstitucional; (ii) estabelecer se há violação direta à Constituição ou apenas ofensa reflexa, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à aplicação do Código Florestal e à exigência de comprovação dos requisitos para fruição de benefícios legais.

    4. A alteração da conclusão adotada pela instância de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, providência vedada na via extraordinária.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, art. 932 e art. 85, § 11; Lei nº 12.651/2012, art. 68.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, ARE 1.329.106 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/4/2022.